Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Desclassificação. Provas. Palavra da vítima. Erro na execução. Pena-base. Fração. Reincidência. Substituição da pena privativa de liberdade por multa. Concurso formal. Continuidade delitiva.
1 – Se as provas – depoimentos da vítima, dos policiais e laudos de exame de corpo de delito - não deixam dúvidas de que o réu, de forma intencional, causou lesões nas vítimas, não se absolve o réu nem se desclassifica o crime para modalidade culposa.
2 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse cometido o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3o do art. 20 do CP (CP, art. 73). Atingida criança que estava no colo, quando se pretendia, na verdade, atingir a mãe dela, essa é quem será considerada como a vítima atingida para fins de tipificação da conduta.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior -- se o trânsito em julgado ocorrido refere-se a fato posterior ao imputado, não se pode considerar o réu reincidente.
5 – Não provado que o réu agiu sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, nem que as lesões foram recíprocas, não é caso de se substituir a pena pela de multa (art. 129, § 5o, I e II, do CP).
6 - Há concurso material – e não formal – se as lesões contra as vítimas não decorreram de apenas uma ação -- o réu, pretendendo atingir a companheira com soco, atinge, por erro, a criança que estava no colo dela e, em seguida, desfere outros socos contra a companheira, atingindo-a no rosto.
7 - Crimes, embora da mesma espécie – lesão corporal no âmbito doméstico e familiar – e modos de execução parecidos, mas cometidos contra vítimas diferentes, sem unidade de desígnios, com motivação distinta, em datas e locais diversos, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva.
8 - Apelação provida em parte.